Tribunal: TJMT
Processo: 0053919-41.2013.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0053919-41.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), AUGUSTO ALBERTO IGLESIAS FERREIRA FILHO - CPF: 223.982.388-73 (APELADO), ALBERTO AUGUSTO IGLESIAS FERREIRA - CPF: 690.112.572-00 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – PLURALIDADE DE EXECUTADOS – CITAÇÃO DE UM DELES – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE ABRANGE OS DEMAIS – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

Ocorrida a citação válida do devedor solidário dentro do prazo prescricional, a interrupção alcança o devedor principal, nos termos do art. 204, § 1o do CC.

Sentença anulada para afastar o reconhecimento da prescrição.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0053919-41.2013.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS: AUGUSTO ALBERTO IGLESIAS FERREIRA FILHO E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Junior
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0053919-41.2013.8.11.0041, ajuizada em face de
AUGUSTO ALBERTO IGLESIAS FERREIRA FILHO
e
AUGUSTO ALBERTO IGLESIAS FERREIRA
, que reconheceu a prescrição do título, por ausência de citação dos executados, e de consequência, declarou extinto o feito, com fulcro no artigo 487, II e 925, ambos do CPC. Custas pelo exequente, sem honorários.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que ajuizou a presente execução em face dos apelados, almejando o adimplemento de saldo devedor oriundo da Cédula Rural Pignoratícia no 40/00833-9, cujo débito embrionário perfazia a quantia de R$149.933,93 (cento e quarenta e nove mil, novecentos e trinta e três reais e noventa e três centavos).

Informa que o despacho inicial foi proferido em 10/12/2013, e após diversas diligências, obteve êxito, em 06/07/2019, na citação apenas de um dos executados, qual seja, o Sr. Augusto Alberto Iglesias Ferreira.

Relata que postulou pelo arresto de bens/valores via BACENJUD e RENAJUD, no entanto, o pedido nunca foi apreciado.

Assinala que em duas oportunidades subsequentes requereu a penhora/arresto de imóveis em nome dos apelados, todavia, o magistrado
a quo
se limitou a determinar a juntada de novas certidões de matrículas atualizadas, que foi prontamente atendido.

Ressalta, inclusive, que em nova decisão o magistrado novamente determinou a repetição do ato, quando reiterou pela apreciação dos requerimentos não apreciados.

Depois disso, menciona que foi proferida a sentença que reconheceu a prescrição, por ter entendido que o ora apelante não promoveu a citação dentro do lapso temporal.

Defende que a decisão judicial que determina a citação da parte demandada interrompe a prescrição e retroage ao momento do ajuizamento da demanda, desde que a parte autora viabilize as diligências citatórias nos 10 (dez) dias subsequentes.

Elucida que não é a citação que deve ocorrer em 10 (dez) dias após despacho citatório, mas sim o oferecimento de meios para que ela seja tentada, independentemente de eventual resultado negativo, cuja providente restou atendida no respectivo prazo.

Aduz que o prazo prescricional aplicado ao caso é o trienal, consoante previsto no art. 60 do Decreto-lei no 167/67 e do artigo 70, do Anexo I, da Convenção de Genebra.

Ainda, enfatiza que a sentença comporta reforma no que diz respeito à continuidade do executivo em relação ao apelado Alberto Augusto Iglesias Ferreira, porquanto já regularmente citado, sendo este fato ignorado pelo MM. Juízo
a quo
.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para afastar a prescrição, determinando-se, por fim, o regular processamento do feito e subsidiariamente, requer o prosseguimento da execução em relação ao executado devidamente citado, qual seja, o Sr. Alberto Augusto Iglesias Ferreira (Id. 147390718).

Sem contrarrazões.

O preparo foi recolhido (Id. 147390720).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A sentença combatida diz respeito ao reconhecimento da prescrição do direito material invocado, por entender que os executados não foram citados, cujo banco apelante discorda, entendendo que no caso concreto operou a interrupção da prescrição.

Pois bem. Infere-se dos autos que o
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou ação de execução visando ao recebimento de Cédula Rural Pignoratícia no 40/00833-9 firmada entre
AUGUSTO ALBERTO IGLESIAS FERREIRA FILHO
, devedor principal e
AUGUSTO ALBERTO IGLESIAS FERREIRA
, devedor solidário.

Observa-se que o título exequendo é uma cédula rural pignoratícia, com vencimento em 15/07/2016 (id. 147390698 - Pág. 23), cujo prazo prescricional é de 03 (três anos), uma vez que a lei que a rege (Lei no. 10.931/2004), embora não estabeleça prazo diferente, autoriza a aplicação da lei cambial, conforme artigo 44, que assim dispõe:

“Art. 44. Aplica-se às
Cédulas de Crédito Bancário
, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores.”

Nessa perspectiva, o prazo prescricional da Cédula de Crédito Bancário é aquele previsto no artigo 70 do Decreto no. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), que possui a seguinte redação:

“Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento.”

Em complemento, o artigo 206, §3o, VIII do Código Civil, institui que a pretensão de execução para recebimento de título de crédito prescreve em três anos.

Pois bem. Considerando que o vencimento da dívida ocorreu em
15/07/2016
, o exequente teria até
15/07/2019
para ajuizar a presente ação.

Nota-se que foi ajustada como forma de pagamento, 4 (quatro) parcelas, vencíveis em 15/07/2013, 15/07/2014, 15/07/2015 e 15/07/2016.

Importante dizer que, embora a questão se trate de obrigação de trato sucessivo, onde se convencionou o vencimento antecipado das prestações no caso de inadimplemento, o prazo prescricional apenas tem início após o vencimento da última parcela do contrato, consoante entendimento pacificado do STJ e deste Tribunal, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 2. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 489 DO CPC/2015. 3.
VENCIMENTO ANTECIPADO DA OBRIGAÇÃO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. NÃO ALTERAÇÃO. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
. SÚMULA N. 83/STJ. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Reverter a conclusão do Tribunal local para acolher a pretensão recursal, quanto à suposta nulidade do título executivo, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em virtude da natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há falar em violação ao art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão dos agravantes. 3. O vencimento antecipado não altera o termo inicial do prazo de prescrição para a cobrança de dívida fundada em contrato de financiamento imobiliário. Precedentes. Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo interno improvido”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2022942 SP 2021/0338585-2, Data de Julgamento: 03/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2022)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE
PRESCRIÇÃO DOS TÍTULOS DE CRÉDITO – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
– ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural é de 3 (três) anos, a contar da data do vencimento do título, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei n.o 167/67 e do art. 70 do Decreto n.o 57.663/66, bem como, que,
o vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela
. Na hipótese, não há falar que o termo inicial do prazo prescricional da ação de execução é a data da notificação do devedor quanto ao vencimento antecipado da CPR (30/07/2008), mas sim da data do vencimento da última parcela (cédula 98.00023-3 em 30/05/2010 e cédula 40/00239-X em 01/03/2011), razão pela deve ser mantida a decisão singular”
(TJ-MT - AI: 10070080420188110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 21/11/2018, Vice-Presidência, Data de Publicação: 27/11/2018)

Tem-se que o feito foi protocolizado em
05/12/2013
(id. 147390698 - Pág. 2), bem antes do vencimento final da dívida, portanto, dentro do prazo trienal, razão pela qual restou interrompida a prescrição, nos termos do §1o do art. 240 do CPC.

Consequentemente, a saber, o exequente tem o prazo no prazo de 10 (dez) dias para viabilizar a citação, sob pena de não ocorrer à interrupção da prescrição, consoante previsto no §2o do mesmo dispositivo.

Entretanto, é possível verificar êxito na citação do executado Augusto Alberto Iglesias Ferreira, uma vez que o A.R. restou recebido em
15/07/2019
(id. 147390698 - Pág. 235), portanto, antes de transcorrer o prazo de três anos do vencimento do título,
de forma que não ocorreu a prescrição direta
.

Isso porque a interrupção da prescrição em relação a um dos devedores solidários abrange os demais, nos termos do art. 204, § 1o do Código Civil, que assim dispõe:

“Art. 204. A interrupção da prescrição por um credor não aproveita aos outros; semelhantemente, a interrupção operada contra o co-devedor, ou seu herdeiro, não prejudica aos demais coobrigados.

§ 1o
A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros; assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros.
”

Logo, a citação do executado Augusto Alberto Iglesias Ferreira interrompeu a prescrição em relação a ele e ao devedor principal Augusto Alberto Iglesias Ferreira Filho.

Nesse passo, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
CITAÇÃO DO DEVEDOR PRINCIPAL. PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA QUANTO AO DEVEDOR SOLIDÁRIO
. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Não ocorreu violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal local analisou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, dando-lhes robusta e devida fundamentação. 2.
A jurisprudência desta Corte é uníssona ao concluir que a citação válida interrompe a prescrição. Precedentes. 3. Ocorrida a citação válida do devedor principal dentro do prazo prescricional, a interrupção alcança o devedor solidário, nos termos do art. 204, § 1o, do CC/2002
. Precedentes. 4. A interrupção da prescrição em face do fiador poderá prejudicar o devedor principal, nas hipóteses em que a referida relação for reconhecida como de devedores solidários ( REsp 1.276.778/MS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 28/4/2017). 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo, a fim de negar provimento ao recurso especial”
(STJ - AgInt no AREsp: 1985341 PR 2021/0295680-2, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2022)

Esse também desta Corte de Justiça, inclusive desta Terceira Câmara de Direito Privado, confira:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CIVIL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – APELO: EMBARGANTE/AUTORA – DEMORA DE CITAÇÃO –
PRESCRIÇÃO
–
CITAÇÃO DEVEDORA COOBRIGADA – INTERRUPÇÃO – CITAÇÃO VALIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. APELO: BANCO REQUERIDO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO REVISIONAL DE CLAUSULA CONTRATUAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA (No 40/00055-9, CELEBRADA EM 20/10/2004) - PRESCRIÇÃO ARGUIDA - RECONHECIMENTO EM GRAU RECURSAL – PREJUDICADO O EXAME DOS DEMAIS PONTOS DE AMBOS OS RECURSOS.
A citação de devedores coobrigados realizada validamente determina a interrupção da prescrição que se estende ao devedor principal, a teor do artigo 204, § 1o do Código Civil
. A pretensão à revisão de cláusulas contratuais especificamente e não à restituições de valores, surge com a celebração do contrato e extingue-se em dez anos, com fulcro art. 205 do CC/02. O pedido de revisão formulado nos embargos a execução ajuizado em 29/07/2016, depois de transcorridos mais de dez anos desde a celebração da CPR em 20/10/2004, deve-se reconhecer a prescrição da pretensão à revisão dos encargos contratuais”
(TJ-MT - EMBDECCV: 00023238020168110051 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 05/02/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2020)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO VÁLIDA DE DEVEDOR SOLIDÁRIO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – EXTENSÃO DE SEUS EFEITOS AOS DEMAIS COOBRIGADOS – CABIMENTO – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.
Demonstrada a citação válida de um dos devedores solidários na fluência do prazo prescricional, interrompe-se a prescrição com a extensão de tal eficácia aos demais coobrigados.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10071390820208110000 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/05/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO VÁLIDA DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUANTO AOS DEMAIS DEVEDORES NÃO CITADOS
– FUNCIONAMENTO DEFICIENTE DO SERVIÇO JUDICIÁRIO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO IMPLEMENTADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Nos termos do artigo 204, § 1o, do Código Civil, “A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros; assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros”
.
A citação válida consubstancia fato interruptivo da prescrição e irradia efeito retroativo à data do ajuizamento da ação, desde que aperfeiçoada dentro dos prazos assinalados.
Embora tenha transcorrido o prazo de 06 (seis) anos do despacho inicial sem a citação de um dos devedores, não há como atribuir tal demora à parte autora, que ao ser intimado no feito procedeu com os pedidos que entendeu pertinente à demanda, decorrendo a morosidade exclusivamente do serviço judiciário.”
(00308778920158110041 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/07/2022, Data de Publicação: 31/07/2022)

Dessa forma, considerando que um dos executados foi devidamente citado, a execução deveria ter prosseguido, ao menos, em relação a ele.

Diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
anular
a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo
, para regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023